Tribunal: TJES
Processo: 0000609-89.2018.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000609-89.2018.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA ALVES BRUNE
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUGUEL DE MÁQUINA. RENOVAÇÃO NÃO CONTRATADA. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO, MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação ajuizada por ROBERTA ALVES BRUNE em face de CIELO SIA por meio da qual alega que contratou a máquina para recebimento de pagamento mediante cartão com a requerida, cujo contrato não seria de renovação automática e que houve a renovação do contrato sem que houvesse solicitado, e que mesmo após solicitar o cancelamento do serviço a requerida permaneceu realizando cobranças em seu cartão de crédito, razão rela qual requerer a devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes acerca da renovação automático ocorrida em 2018, B) Determinar que a requerida cesse qualquer compra/desconto no cartão de crédito da autora em razão do contrato objeto dos autos e C) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) R$465,14 à título de restituição e 2) R$1.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado a autora requer a reforma do ato sentencial para majoração do dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida, em sua maioria, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). Merecendo reforma tão somente quanto ao valor exarado a título de danos morais.

5. O dano moral encontra-se devidamente fundamentado na decisão de piso: “Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a conduta da requerida não pode ser encarada como simples descumprimento de contrato ou mero aborrecimento se verifica cobrança acerca da qual sequer se comprovou a contratação e após realizada, diante do pedido de cancelamento não houve prática da ré em estornar os valores e encerrar o vínculo”. De forma, que torna-se necessário a majoração da condenação para que o dano moral possa cumprir com seu papel pedagógico, sendo a quantia de R$2.000,00 suficiente para tanto, sem que haja enriquecimento ilícito por parte da ora recorrente.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E MAJORAR O DANO MORAL PARA A QUANTIA DE R$2.000,00
. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Sem custas e honorários.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)